Tribunal: STF
Processo: RE 67398
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-11-21
Data de publicação: 1973-11-21

Ementa:
1. OS EMBARGOS DE DIVERGENCIA DEVEM SER DEDUZIDOS NOS TERMOS QUE AO
EMBARGANTE SÃO IMPOSTOS PELO ART. 309, PAR. 1, DO REG. INT. DO STF,
COMBINADO COM O ART. 305 DO MESMO TEXTO.
2. ACORDAOS QUE JULGAM ASSUNTOS DIFERENTES NÃO PODEM OBVIAMENTE SER
COMPARADOS PARA O EFEITO DE SE VERIFICAR DISCORDANCIA ENTE ELES.
3. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.